Tribunal: TCU
Processo: 006.721/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Apurar possível irregularidade no pagamento de cerca de 21.447 lanches com cartão corporativo em viagens de campanha para reeleição pelo ex-Presidente Jair Bolsonaro.

Inteiro teor:
Acórdão 1141/2024-TCU-Plenário Considerando que o documento constante da peça 1 deve ser conhecido como representação, por preencher os requisitos previstos nos arts. 235 e 237 do RI/TCU; Considerando que o objeto de controle desta representação insere-se no TC Processo 033.815/2023-2 , RACOM, de natureza contínua, cuja autuação foi autorizada pelo Acórdão 255/2023-TCU-Plenário ; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, com fundamento nos arts. 1o, XXIV, e 169, V, na forma do art. 143, V, "a", todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: conhecer da presente representação e apensar o presente processo ao TC Processo 033.815/2023-2 , dando-se ciência desta deliberação ao representante 1. Processo TC- Processo 006.721/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Presidência da República. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.